Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-18.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701643-18.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE MAURO SANTOS LACERDA APELADO: DOMCESAR EDUCACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Nas contrarrazões ao recurso, a parte apelada DOMCESAR EDUCAÇÃO LTDA suscita preliminar de não conhecimento do apelo por intempestividade, ao argumento de que o recorrente se utilizou do prazo recursal para “rediscutir matéria desconexa a uma sentença não receptiva de embargos” (ID 29786163 - Pág. 2). Assinala que o apelante “perdera o prazo de Apelação da sentença terminativa, a qual caberia propriamente a rediscussão da matéria” (ID 29786163 – Pág. 5). Com isso, requer seja negado seguimento ao recurso interposto. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator